Tribunal: TCU
Processo: 021.605/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário - Telepresencial, prolatado na Sessão de 22/7/2020, Ata 27/2020, adicionando o subitem 9.9 com a seguinte expressão: " encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.605/2010-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 024.854/2016-6 (Solicitação); TC- Processo 000.332/2010-0 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 020.863/2011-0 (Solicitação); TC- Processo 017.791/2015-4 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Antônio Jessé Leite (XXX.583.144-XX); Luigi Vitório Peixoto Talento (941.925.615- 49); José Alberto Maia Paiva (XXX.986.724-XX); Ricardo Avelar Campos (XXX.682.548-XX), Sandro Pepe (XXX.265.978-XX) e Santa Bárbara S/A (17.290.057/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal e Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas - Seinfra/AL. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Hugo Vasconcelos Loula (48.360/OAB-BA) e outros, representando Santa Barbara S/A.; Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Andrea de Albuquerque Calheiros (8.270/OAB-AL), representando José Alberto Maia Paiva; José de Barros Lima Neto (7274/OAB-AL) e outros, representando Antônio Jessé Leite. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.